Tribunal: TJES
Processo: 5014675-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014675-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TIAGO SANTOS LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre alteração unilateral de itinerário pela ré. Aduz o autor que adquiriu passagem aérea com origem de Guarulhos/SP e destino a Vitória/ES, em 04/04/2024. Narra que houve alterações no horário de embarque no último trecho, de sorte que a chegada ao destino final, prevista para 19h 25 do dia 04/04/2024, se deu apenas às 0h 50 do dia 05/04/2024. Requer indenização por danos morais.

2.

O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais. A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. O requerente, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. Observo que a própria recorrente reconhece a alteração no itinerário do autor, atribuindo o cancelamento de voo a ajustes na malha aérea. Defende ainda que informou o requerente acerca da alteração, com antecedência. Todavia, os documentos anexados pelo autor (id. 13676363) comprovam que a comunicação não se deu com a antecedência de 72 horas prevista no art. 12 da Resolução 400 da ANAC, e que não houve oferta de alternativas viáveis para o passageiro. Vale destacar também que os infortúnios enfrentados pelo autor decorrem de problemas técnicos de incumbência da ré, que configuram fortuito interno, inerente à sua atividade empresarial, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

4. A ré, no particular, deixou de cumprir com as obrigações previstas na legislação vigente, para o caso de cancelamento de voo, ao não ofertar ao requerente reacomodação em voo na mesma data, ainda que operado por companhia diversa, o que gerou desgaste físico e abalo psicológico ao requerente.

5. Assim, restou configurada a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelo consumidor (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos eventualmente sofridos.

6.

Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

7. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)